Tribunal: TJBA
Processo: 0548864-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0548864-09.2014.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Murilo César Soares dos Santos

Defensor Público: Dr. André G. S. Pereira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior

Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INALBERGAMENTO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO
DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES
DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE A GRAVE AMEAÇA FOI EXERCIDA MEDIANTE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
PLEITO
DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. I
NACOLHIMENTO
. TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
. INVERSÃO DA POSSE DO BEM QUE SE CONCRETIZOU, SAINDO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DOSIMETRIA DAS PENAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS.
INALBERGAMENTO
.
DECISIO
QUE DESLOCOU, PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A MAJORANTE SOBRESSALENTE. EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE JUSTIFICADA PELA PRÁTICA DO DELITO EM CONCURSO DE PESSOAS.
PRECEDENTES
DO STJ.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
reduzindo, DE OFÍCIO, o valor unitário relativo à pena de multa para o mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Murilo César Soares dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I (ultratividade da lei penal então vigente, mais benéfica) e II, do Código Penal, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id. 65201301): “[...] no dia 21 de agosto de 2014, no bairro de Massaranduba, por volta das 06h30min, o denunciado e outro indivíduo não identificado, agindo em comunhão de esforço, subtraíram, mediante emprego de grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, o automóvel de Mônica Miranda, além de outros pertences desta. Com efeito, conforme se extrai das peças de informação existentes nos autos, quando a vítima estava saindo de sua residência, o denunciado e outro homem abordaram-na, exibiram um revólver, anunciaram o assalto e exigiram o veículo daquela – um FORD/ECOSPORT XLT, cor preta, placa JQB-9599 e n° de chassi 9BFZE16F578593295. Ato contínuo, Murilo e seu comparsa adentraram no carro e se evadiram, levando ainda uma bolsa, a qual continha documentos de uso pessoal, um aparelho celular de marca SAMSUNG, cartão de crédito VISA, a importância de R$ 150,00 e um relógio. Neste contexto, Mônica acionou a polícia e uma guarnição localizou Murilo e o carro subtraído no Largo do Tanque, pois populares estavam linchando o imputado nesta localidade. Destaque-se que o denunciado confessou a prática do roubo perante a autoridade policial, assim como foi reconhecido pela vítima na delegacia [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugnou o Apelante pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o afastamento das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, com a desclassificação para o delito de roubo simples, na forma tentada. Pleiteia, por fim, a redução da “pena fixada na sentença para 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto”.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 65201302, p. 2); os termos de depoimento dos dois policiais civis responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 65201302, p. 3-6); a confissão extrajudicial do acusado id. 65201302, p. 7-8); o auto de exibição e apreensão (id. 65201302, p. 11); o termo de declarações da ofendida, em sede policial (id. 65201302, p. 12-13); o termo de reconhecimento id. 65201302, p. 14); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, links ao id. 65203392), destacando-se as declarações da vítima.

V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações da ofendida apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação.

VI –
Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos dos policiais civis João Felipe Portela de Andrade e Luiz Ricardo da Cruz Araújo, responsáveis pela prisão, ambos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, que, pelo decurso do tempo, somente se recordaram de alguns detalhes da diligência, a exemplo da fisionomia do réu e de seu linchamento por popula
res, rati
ficando, contudo, terem dela participado.

VII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Ademais, não se identifica nos relatos dos agentes estatais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

VIII – Interrogado em juízo, o Apelante confessou a prática delitiva, aduzindo ter agido juntamente com um corréu, de prenome “Rafael”, negando, todavia, que tenham empregado arma de fogo. Isto posto, observa-se que todo o arcabouço probatório converge no sentido de que a ação delituosa foi praticada pelo acusado, preso em flagrante na posse do bem subtraído, tendo, ainda, confessado o delito, em ambas as fases da persecução penal, e sendo reconhecido pela vítima, na etapa inquisitorial e em juízo, como o autor da grave ameaça, não se sustentando, portanto, a tese defensiva de insuficiência probatória.

IX – De igual sorte, não merece guarida o pleito defensivo de afastamento das causas de aumento. Em relação ao concurso de pessoas, é importante consignar que tanto o réu quanto a vítima narraram, em sede judicial, que o crime foi praticado por dois indivíduos, um deles não identificado, de prenome “Rafael”, tendo o próprio Apelante aduzido que, enquanto o corréu ameaçou a ofendida, ele ficou responsável pela condução do veículo subtraído. Assim, é evidente, no caso em tela, o papel de cada um dos coautores na divisão de tarefas, sendo certo que a soma dessas condutas, em união de desígnios, foi o que permitiu a concretização da ação delituosa.

X –
Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo, o conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente as declarações da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciam que a grave ameaça foi exercida mediante arma de fogo. Destaque-se que a ofendida descreveu a presença do artefato em sede policial, em 21/08/2014 (id. 65201302, p. 7-8), e, 8 (oito) anos depois, em 27/07/2022, ratificou sua versão dos eventos, aduzindo, de maneira firme e coerente, que “eles tinham uma arma de fogo”, que “só um estava armado”, que “a arma estava com o acusado”, bem como que “não sabe o que aconteceu com a arma”, não se revelando verossímil a
tese do Apelante no sentido de que houve apenas uma simulação de porte pelo corréu.

XI – Importante consignar, ainda, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (art. 157, § 2º, I, do CP à época dos fatos) prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, quando existirem outros elementos que demonstrem a sua utilização no roubo, como é a hipótese dos autos.

XII – Outrossim, não prospera a pretensão defensiva de reconhecimento do crime de roubo em sua forma tentada. Segundo entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para efeito de consumação do delito de roubo, a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

XIII – No caso em destrame, extrai-se da prova oral, produzida em juízo, que o acusado evadiu-se logo após a prática criminosa, na condução do veículo de propriedade da vítima, sendo interceptado, na posse do bem, somente em momento posterior, em virtude da intervenção do marido da ofendida e de populares, que o segurara
m at
é a chegada da guarnição policial.
Assim, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Apelante obteve a posse dos bens subtraídos, não havendo dúvidas acerca da conclusão do
iter criminis
próprio do delito patrimonial que
lhe f
oi imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica.

XIV – Sobre a matéria, mister registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016). Não há, portanto, no caso concreto, que se pretender o reconhecimento da prática do roubo na forma tentada, não descaracterizando a consumação delitiva o fato dos objetos terem sido restituídos à ofendida momentos após a investida criminosa, com a prisão em flagrante do Recorrente.

XV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante, diante da existência de duas majorantes relativas à terceira etapa da dosimetria, deslocou uma delas – o concurso de pessoas –, considerando-a como circunstância judicial negativa, inexistindo reparo a ser feito ao édito condenatório, uma vez que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável, desde que observado o princípio do
ne bis in idem
. Quanto à fração de aumento, observa-se que foi aplicada em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, agindo com acerto o Magistrado singular ao fixar as basilares em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

XVI – Impõe-se, contudo, a redução, de ofício, do valor unitário dos dias-multa – estabelecido em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente quando do fato –, tendo em vista que o arbitramento em quantia superior ao mínimo legal – 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal – exige fundamentação judicial idônea, ou a presença de elementos, nos autos, que indiquem uma maior condição socioeconômica do acusado, o que não ocorreu na hipótese em deslinde, em que o Apelante encontra-se assistido pela Defensoria Pública.

XVII – Na etapa intermediária, o Juiz de primeira instância reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo as reprimendas para 4 (quatro) anos e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em conformidade com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Logo, tal operação deve se manter irretocável.

XVIII – Avançando à terceira fase, o Magistrado singular destacou não concorrerem causas de diminuição, reconhecendo, de forma escorreita, a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pelo que exasperou as reprimendas na fração mínima de 1/3 (um terço), de acordo com a legislação vigente à época dos fatos (art. 157, § 2º, I, CP), fixando as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, as quais ficam de logo ratificadas, bem como o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal, imposto conforme previsão do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, já considerado o tempo de prisão cautelar cumprido pelo Recorrente – consignado na sentença em 02 (dois) meses, de 21/08/2014 a 08/09/2014 e de 04/04/2019 a 15/05/2019.

XIX –
Incabível a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, por ser a reprimenda fixada superior a 2 (dois) anos; ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos,
por ter o crime sido praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, o que é vedado pelo art. 44, I, do CP, conforme a jurisprudência da Corte Superior (STJ – REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

XX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXI –
APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
reduzindo, DE OFÍCIO, o valor unitário relativo
à pena de multa
para o mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0548864-09.2014.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Murilo César Soares dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

reduzindo,
DE OFÍCIO
, o valor unitário relativo à pena de multa para o mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.